Tribunal: TJDFT
Processo: 0722911-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Vistos etc. Diante do certificado pela Secretaria desta Turma Julgadora noticiando a prolação de sentença nos autos dos embargos de terceiro no 0735390-49.2022.8.07.0001, manejados por Marcorélio Almeida Prates1, provimento que acolhera a insurgência aviada, tornando insubsistente a constrição judicial que recaíra sobre o veículo cuja restrição de circulação perfaz a pretensão aviada no vertente agravo, esclareça o agravante, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista que o havido ressoa passível de afetar o objeto da pretensão reformatória que formulara. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre o prosseguimento deste agravo. I. Brasília-DF, 06 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 65579846 (fl. 717).